Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. SÚMULA 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRÁTICA DE ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem cognição mais ampla que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Prejudicado o agravo interno.
2. O art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis.
3. “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda” - Súmula 383, do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, a instrução probatória indica que a agravada tinha domicílio no Rio de Janeiro, ao menos desde 10/2017. Não houve apresentação de qualquer elemento que indique a prática de atos de alienação parental. Ao contrário, foram acostados prints da tela de conversas do whatsapp que demonstram que a agravada avisou com antecedência sua mudança e também que sempre mantém o agravante informado sobre o bem-estar da filha.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.